Tribunal: TJES
Processo: 5000634-85.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-85.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: NELSON DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MBM Previdência Complementar contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Nelson da Silva, visando à anulação de suposta contratação de seguro de vida em grupo por telefone, restituição dos valores descontados e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro de vida em grupo por meio de ligação telefônica; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por telefone exige manifestação clara e inequívoca de vontade, precedida de informação adequada sobre termos e condições, o que não se verificou, diante da ausência de concordância expressa e da dificuldade de compreensão do consumidor idoso.

O contrato de seguro, nos termos dos arts. 758 e 759 do Código Civil, requer proposta escrita e emissão de apólice ou bilhete, formalidades não cumpridas no caso concreto.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, §1º, II) impõem a nulidade do negócio jurídico celebrado sem consentimento válido.

A inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, II, c/c CDC, art. 6º, VIII) impõe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, ônus não satisfeito pela mera apresentação de áudio com conteúdo insuficiente.

A restituição em dobro dos valores descontados decorre da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a prova de má-fé, nos termos do EAREsp 600.663/RS (STJ).

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa compromete verba alimentar e configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização fixada em R$ 2.000,00, valor proporcional e adequado ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de seguro de vida por telefone é inválida se não houver manifestação de vontade clara e inequívoca, precedida de informação adequada sobre termos e condições.

A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva autoriza a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de prova de má-fé.

O desconto indevido de benefício previdenciário de idoso configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, I, 110, 758 e 759; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, §1º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 5004993-32.2024.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, 15 de agosto de 2025. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000634-85.2023.8.08.0007

APTE
:
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APD
A
:
NELSON DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por

MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
,
eis que i
nconformad
a

com a sentença
de
Id nº
13597488
,
que
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de
Inexi
stência de
Negócio Jurídico
c/c Repetição de In
d
ébito
c/c
Indenização por Danos

Morais
ajuizada

por

NELSON DA SILVA
.

Cinge-se a demanda
à
verificação da regularidade da contratação de seguro de vida em grupo, supostamente firmado pelo autor via atendimento telefônico, bem como às consequências jurídicas decorrentes da eventual ausência de consentimento válido, especialmente no tocante à restituição dos valores descontados e à indenização por dano moral.

Pois bem.

O conjunto probatório foi examinado com acuidade pelo magistrado singular. Restou incontroverso que, a partir de janeiro de 2022, houve descontos mensais, variando entre R$ 35,63 e R$ 44,70, identificados sob a rubrica “MBM Previdência Complementar”, a título de seguro pessoal coletivo. A ré defendeu a regularidade da cobrança, apresentando gravação telefônica que, segundo alegou, comprovaria a anuência do autor.

O Juízo
a quo
procedeu à oitiva integral do áudio e concluiu que, embora houvesse menção à contratação, não fora constatada declaração expressa de concordância por parte do consumidor, tampouco foram expostos todos os termos e condições contratuais.

Mais grave, evidenciou-se dificuldade do autor — pessoa idosa — em compreender o que lhe era ofertado, denotando ausência do elemento volitivo essencial à formação do vínculo (arts. 104, I, e 110 do Código Civil).

Ainda que se reconheça a possibilidade de contratação remota, o contrato de seguro possui disciplina específica nos arts. 758 e 759 do Código Civil, exigindo proposta escrita e emissão de apólice ou bilhete, justamente para assegurar plena ciência das cláusulas e coberturas.

A par da legislação civil, incide o microssistema protetivo do consumidor (Lei 8.078/90), em especial o art. 6º, III, que consagra o dever de informação clara e adequada, e o art. 14, § 1º, II, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, II, c/c CDC, art. 6º, VIII) impôs à apelante o encargo de demonstrar a existência de contratação regular — encargo não satisfeito pelo áudio apresentado, que, ao contrário, revelou insuficiência informacional e falta de consentimento válido.

Quanto à repetição do indébito, a sentença reconheceu que a cobrança sem respaldo contratual válido, por si, traduz conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
EAREsp 600.663/RS
, consolidou entendimento no sentido de que
a devolução em dobro independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a violação da boa-fé objetiva em prejuízo do consumidor
.

Tais premissas se ajustam integralmente ao caso, em que a cobrança perdurou mesmo após tentativa de solução administrativa via Procon, reforçando o descompasso entre a conduta da apelante e os padrões de lealdade exigidos nas relações de consumo.

Quanto ao dano moral, o ato ilícito consistiu na privação injusta, ainda que parcial, de verba alimentar percebida pelo autor, pessoa idosa, durante período prolongado.

Situações dessa natureza
excedem o mero dissabor
e implicam violação relevante à esfera extrapatrimonial, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Para que não restem dúvidas, o entendimento recente deste Tribunal em caso semelhante é o mesmo do prolatado na r. sentença:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. TERMOS NÃO INFORMADOS E SEM CLAREZA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO INSS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5.
A ligação por telefone não se mostra clara e informativa. A ausência de documento escrito e devidamente assinado pelo autor comprova a inexistência de manifestação de vontade válida, configurando abusividade na contratação e nos descontos. 6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da intenção do fornecedor, bastando a cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva.
7.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e economicamente hipossuficiente configura dano moral in re ipsa, pois compromete parte da renda essencial ao sustento do consumidor. 8. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50049933220248080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Dito isto, o quantum fixado em R$ 2.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando correspondência com o caso e observando o caráter pedagógico da condenação sem gerar enriquecimento indevido.

Por todo o exposto, não se vislumbrando elementos capazes de infirmar as premissas fáticas e jurídicas da sentença, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo
integralmente
a sentença recorrida.

N
a forma do art. 85, §11, do
CPC
,
majoro para 1
7
%
os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.